Tribunal: STF
Processo: ARE 1508475
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE CESSÕES DE CRÉDITO SOBRE O PRECATÓRIO. TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA - DUPLA CESSÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE PRECATÓRIO JUDICIAL. Sentença de procedência que reconheceu a validade da cessão de crédito em favor da autora e, consequentemente, a nulidade da cessão de crédito à requerida. Pretensão da parte ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: O cedente não podia ceder o mesmo crédito por uma segunda vez e para uma pessoa distinta. Impossibilidade jurídica da cessão de crédito à ré porque o cedente já não era mais titular do direito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 14 do art. 114 da Constituição da República.



    Sustenta que “a validade das cessões de direitos creditórios somente prevalecerá após sua comunicação ao Tribunal via petição protocolizada, passando, assim, a gerar efeitos para as partes da demanda. Assim, mostra-se incabível o argumento extraído dos decisórios recorridos de que a cessão por instrumento público prevalece sobre a cessão particular, tendo esta sido considerada nula” (fl. 10, e-doc. 12).



    Argumenta que “o artigo 100, parágrafo 14º, não estabelece forma instrumental para a cessão, mas critério para que a cessão possa produzir efeitos deve ter sido protocolizada no Tribunal, ou seja, o instrumento de cessão utilizado pela Recorrida, colacionado aos autos em data posterior, não lhe confere maior higidez ao crédito que o instrumento de cessão utilizado pelo Recorrente” (fl. 11, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “a admissibilidade do recurso não representaria violação à Súmula nº 279 do E. Supremo Tribunal Federal, posto que não se pretende o simples reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, importando em nova incursão no campo fático, o que se pretende é trazer à baila o debate sobre a violação da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 16).



    Reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “seja recebido e conhecido o presente Agravo contra decisão Denegatório de Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a admissibilidade do recurso interposto, determinando-se a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal para julgamento. Entendendo-se haver elementos suficientes no sentido de julgar-se o Recurso Extraordinário, requer-se seja dado provimento para reformar o acórdão recorrido, para os fins de reconhecer como eficaz a validade da cessão que fora comunicada nos autos primariamente, que respeitou o disposto no artigo 100, parágrafo 14º da Constituição Federal, a fim de que o numerário pago pelo Tribunal de Justiça de São Paulo seja revertido ao real titular do crédito precatório em questão” (fl. 12, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6.  Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Trata a questão de ação declaratória movida por Fera Lubrificantes LTDA contra o Rogerio Mauro D’avola, em que a parte autora afirma que é cessionária de créditos oriundos dos de precatórios judiciais em virtude do constante dos autos de nº 0411310-18.1996.8.26.0053, cujo cedente Celso da Silva Guimarães cedeu-lhe 80% de seus créditos em 04/11/2009, cessão esta devidamente formalizada via escritura pública registrada em cartório de registro de títulos e documentos. Alega que em 21/10/2019, mesmo não detendo mais a titularidade dos referidos créditos, o cedente efetuou nova cessão dos créditos, desta vez ao réu, por meio de instrumento particular sem registro em cartório. In casu, é evidente a nulidade do negócio jurídico em relação à segunda cessão, realizada em 21/10/2019, isso porque o cedente formalizou, por escritura pública (fls. 27/29) a cessão dos créditos à parte autora no ano de 2009. Desta forma, não sendo não mais titular do direito de crédito, o cedente não poderia ceder o mesmo crédito por uma segunda vez e para uma pessoa distinta. No momento da celebração do segundo negócio jurídico, havia impossibilidade jurídica da cessão de crédito por ilegitimidade de titularidade daquele que cedia. Em verdade, o responsável pela existência do crédito quando da cessão é do cedente, não podendo a primeira cessionária arcar com o ônus a que não deu causa. (...) Ainda que o réu alegue que foi o primeiro a protocolar nos autos acerca da cessão do crédito, conforme § 14 do art. 100 da Constituição federal, a parte autora juntou comprovante demonstrando ser cessionária originária do precatório, quando teve oportunidade em virtude do contraditório exigido na seara processual. Desta forma, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: (...). Assim, considerando-se que a parte ré não trouxe argumentação capaz de modificar o entendimento do juízo, acerca da alegação de seus direitos, a r. sentença não merece reparo algum. Por fim, importante registrar que não se verificou, apesar da nulidade, nenhuma conduta dolosa do réu. É cediço que o ‘mercado de precatórios’ instaurado age com intuito meramente lucrativo. Não se pode descartar o assédio realizado em relação ao crédito que a ré acreditou contratar sem impedimentos e de boa-fé, motivo pelo qual é cabível a discussão acerca de seus direitos em face do cedente em ação própria, se julgar conveniente” (fls. 4-6, e-doc. 7).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.416.962-AgR, Redator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.5.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.340.245-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.342.397, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 22.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora